Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-06.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, §1o, DO CPC). FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL JÁ QUITADO. FATO SUPERVENIENTE (ART. 523, §11, DO CPC). AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA (ART. 507, DO CPC). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1. Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsão do §4o, sob pena de deserção. O recurso não merece seguimento caso mantidas as irregularidades no preparo, mesmo depois de oportunizada a correção. Recurso adesivo não conhecido.

2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e a respeito das quais se operou a preclusão.

3. Consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil, após o transcurso do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, as alegações defensivas do demandando limitar-se-ão à existência de fato superveniente e à validade e à adequação de penhora, da avaliação e dos atos executivos subseqüentes.

4. Depositado o valore referente à condenação principal e após o prazo para pagamento voluntário, sem o oferecimento de impugnação, descabe a discussão sobre excesso de execução no cumprimento de sentença que visa apenas ao pagamento de multa e honorários advocatícios, conforme o art. 523, §1o, do CPC.

5. A multa e os honorários são acréscimos da condenação e incidem sobre o seu montante por força de lei. Paga a dívida, esgota-se a possibilidade de o executado rediscutir a forma como o valor principal foi obtido.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.